Tribunal: CARF
Processo: 10880.953306/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953306/2013-89
ACÓRDÃO
3201-012.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS.
Uma vez comprovada a omissão apontada pelo Embargante, a decisão
embargada deve ser saneada, sendo que, constatado que tal saneamento
não acarreta alteração na decisão final, os Embargos de Declaração devem
ser acolhidos sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanear a omissão apontada.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
em contraposição ao acórdão no 3201-010.085, prolatado por esta turma julgadora em 24 de
novembro de 2022, cuja ementa assim dispõe:
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953306/2013-89
2
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO. CERTEZA. LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, do Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar
seu crédito. Não tendo o contribuinte logrado comprovar a existência do direito
creditório disponível, indefere-se a compensação pleiteada.
A turma decidiu, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Nos Embargos de Declaração, o Embargante alega que a turma, ao apreciar o
Recurso Voluntário, restringiu-se a colacionar no acórdão trechos da decisão da DRJ e se
manifestar de forma absolutamente genérica acerca das questões suscitadas ao longo do
processo, nada dizendo a respeito das informações apresentadas acerca da formação do crédito
pleiteado, razão pela qual, segundo ele, restara configurado omissão prejudicial à compreensão da
decisão, com evidente ofensa ao amplo direito de defesa e ao contraditório.
De acordo com o Embargante, no acórdão embargado, afirmou-se não haver provas
nos autos do direito creditório pleiteado, nada sendo dito, no entanto, sobre os esclarecimentos e
documentos apresentados para lastrear o crédito, este decorrente da reapuração da contribuição
devida no período, tendo-se em conta a constatação da existência de serviços prestados no
mercado externo que propiciariam o direito ao registro de créditos nessa condição e não mais
como atrelados ao mercado interno tributado.
O Presidente da turma, em despacho de admissibilidade, deu seguimento aos
embargos.
Originalmente, o contribuinte transmitira Declaração de Compensação com o
intuito de extinguir débitos de sua titularidade com créditos da Cofins, vindo a repartição de
origem, por meio de despacho decisório, a não homologá-la em razão da constatação de que,
inobstante terem sido identificados os pagamentos informados, não se apurou saldo disponível
para compensação.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação
integral da Declaração de Compensação, aduzindo que a origem do crédito utilizado na
compensação era o pagamento a maior da Cofins devida no período, em razão de terem sido
considerados equivocadamente, nas apurações iniciais, os créditos de insumos como se todos eles
se relacionassem somente com o faturamento no mercado interno, ignorando-se que parte era
destinada a armadores estrangeiros que operavam no transporte marítimo internacional de
cargas, tanto para a exportação quanto para a importação.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953306/2013-89
3
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos somente
cópias (i) de documentos societários, (ii) de uma pequena planilha por ele elaborada, (iii) do
despacho decisório e da (iv) Declaração de Compensação.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade em razão da não comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, apto a
extinguir os débitos declarados, mesmo após o interessado ter sido intimado pela fiscalização, por
duas vezes, para comprovar o alegado indébito, não tendo sido apresentados quaisquer
documentos que corroborassem a alegação de ocorrência de exportação no período.
No Recurso Voluntário, interposto em 01/10/2020, o ora Embargante reiterou seu
pedido, repisando os argumentos de defesa, vindo a carrear aos autos, em 08/06/2022, quase dois
anos depois, novas planilhas de apuração e cópias de Balancetes de Verificação sintético e
analítico, acompanhadas dos mesmos concisos argumentos de defesa encetados na Manifestação
de Inconformidade e repetidos no Recurso Voluntário.
Na sequência, exarou-se o acórdão objeto dos presentes Embargos de Declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte em face do acórdão no 3201-010.085, prolatado por esta turma julgadora em 24 de
novembro de 2022, cujo voto condutor assim dispõe:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no
exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros,
conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
Reproduzo a decisão de primeira instância para servir de fundamento para o
presente julgamento:
“8. O presente processo tem por objeto crédito de pagamento indevido
decorrente de recolhimento a maior da Cofins Não-Cumulativa (cód.
5856), que há de revestir-se dos atributos de certeza e liquidez, exigidos
pelo art. 170 do CTN, a fim de que seja apto a extinguir o débito
compensado mediante Declaração de Compensação (art. 156, VII, do
CTN).
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953306/2013-89
4
9. Na espécie, a autoridade fiscal instaurou procedimento fiscal para
verificar a existência de créditos de pagamento indevido (PA no
16349.720052/2013-28.), uma vez que o recolhimento apresentado se
encontrava integralmente apropriado a débito fiscal correspondente
declarado pelo contribuinte na DCTF e no Dacon.
10. Nesse sentido, o requerente foi intimado a “esclarecer, por escrito
e de modo fundamentado, a origem do crédito utilizado na declaração
de compensação, especificando as razões, de fato e de direito, pelas
quais os valores pleiteados foram considerados indevidamente
recolhidos.
11.
Posteriormente,
a
empresa
foi
intimada
a
“esclarecer
detalhadamente, mês a mês, qual critério para apuração de COFINS em
relação aos insumos foi retificado (apresentar planilhas comparativas
com o cálculo original x retificador especificando cada item alterado na
apuração da base de cálculo), que resultou nos alegados pagamentos a
maior (explicar separadamente para cada PER/DCOMP)”.
12. Em resposta, a interessada apresentou “diversas planilhas em que
reapura o valor da COFINS a pagar considerando um novo porcentual
de 100% para o faturamento referente ao mercado interno e efetua
novos descontos de créditos da COFINS”.
13. A examinar a resposta do contribuinte, a autoridade fiscal conclui:
(...) o contribuinte não deveria ter pagado a COFINS sobre a sua receita
de exportação, uma vez que tais receitas são isentas pela disposição
legal. Caso tenha pagado, dever-se-ia presumir tal fato uma vez que não
foram apresentados quaisquer documentos que corroborassem tal
afirmação.
Das planilhas apresentadas conclui-se que o contribuinte passou
erroneamente a considerar todos os insumos como se tivessem sido
utilizados apenas nos processos relacionados ao mercado interno, uma
vez que o tributo não incidia sobre as operações de exportação, e assim
alterou todas as alíquotas de participação dos insumos sobre o
Faturamento Nacional para 100%, apesar de parte dos insumos ser
utilizada nas operações de exportação, o que contraria o disposto no art.
3o, § 7o da Lei no 10.833/2003.
Segundo o dispositivo supracitado, o crédito de COFINS só pode ser
apurado sobre os custos e despesas vinculados às receitas com
incidência não-cumulativa da COFINS, ou seja, os insumos relacionados
às receitas de exportação, não sujeitas à incidência da COFINS, não
poderiam ser utilizados no cálculo de crédito.
Conforme dispõe o § 1o, inc. I, do art. 6o, o contribuinte deveria ter
deduzido da contribuição a recolher decorrente das operações no
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953306/2013-89
5
mercado interno o crédito apurado na forma do art. 3o referente à
exportação,
considerando
os
insumos
na
proporção
correta
inicialmente apurada e assim reduzir o valor da COFINS a recolher no
período.
Deste modo, em face do procedimento incorreto adotado pela empresa,
e consequente ausência de crédito apurado, as declarações de
compensação apresentadas não foram homologadas.
14. Por ocasião da manifestação de inconformidade, alegou que a
maior parte do seu faturamento no período proveio de “armadores
estrangeiros que operam o transporte marítimo internacional de
cargas, tanto para a exportação quanto para a importação, na operação
de terminais de contêineres”. Para demonstrar a nova apuração a
menor da contribuição, e assim revelar a existência do indébito
tributário, elaborou planilha à fl 79 com os mesmos vícios daquela
apresentada à autoridade decisória, qual seja, “alterou todas as
alíquotas de participação dos insumos sobre o Faturamento Nacional
para 100%, apesar de parte dos insumos ser utilizada nas operações de
exportação”.
15. Isso não se revela, todavia, suficiente para configurar o alegado
indébito, com seus atributos de certeza e liquidez, suplantando a
presunção de veracidade que carreiam as informações prestadas na
DCTF e no Dacon.
16. Com efeito, o débito da contribuição foi informado em declaração
hábil a constituir o crédito tributário, por força do art. 5o do Decreto-lei
no 2.124/84, c/c o parágrafo único do art. 11 da Instrução Normativa SRF
no 583, de 20 de dezembro de 2005, os quais atribuem à DCTF a
condição de instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva
do crédito tributário.
17. Em vista disso, à luz das relações jurídicas formalmente
estabelecidas, não há indébito tributário, porquanto o pagamento
pleiteado se encontra integralmente utilizado na quitação do débito
fiscal declarado pelo contribuinte, não se revelando passível de revisão
a partir de um demonstrativo equivocado e sem respaldo em
documentação fiscal e contábil, já que não apresentada.
18. Nesse passo, competiria ao manifestante demonstrar com base em
sua contabilidade, com clareza e exatidão, a nova base de cálculo da
contribuição.
19. É assim porque, em primeiro lugar, o ônus de provar fato
constitutivo do direito creditório incumbe ao contribuinte que o alega
ter (art. 373, I, do Código de Processo Civil) e, em segundo lugar, o
momento apropriado para se desincumbir de tal ônus é o da
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953306/2013-89
6
interposição da manifestação de inconformidade (arts. 15 e 16 do
Decreto n.o 70.235, de 1972). Eis o teor dos dispositivos legais
mencionados:
Código de Processo Civil
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito
do autor.
Decreto no 70.235/72
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/93) (grifo nosso)
20. Em conclusão, não há a comprovação do indébito tributário
alegado, de modo que não se homologa a compensação declarada.
21. Do quanto expendido, voto por considerar improcedente a
manifestação de inconformidade.”
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, do Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar
seu crédito. Não tendo o contribuinte logrado comprovar a existência do direito
creditório disponível, indefere-se a compensação pleiteada.
Diante de todo o exposto e fundamentado, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
É o voto. (g.n.)
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953306/2013-89
7
Conforme se verifica do excerto supra, a decisão da turma baseou-se nos seguintes
fatos: (i) não apresentação pelo ora Embargante dos documentos comprobatórios do indébito
solicitados por duas vezes pela fiscalização, (ii) preenchimento da planilha de cálculo da
contribuição com dados não consentâneos com os argumentos de defesa e (iii) não comprovação
da liquidez e certeza do indébito.
Confrontando-se o teor do referido voto com os argumentos encetados nos
Embargos de Declaração, constata-se que, efetivamente, a turma não se pronunciou sobre os
documentos apresentados pelo Embargante às folhas por ele indicadas e nem sobre a reapuração
promovida, razão pela qual se confirma a existência da omissão apontada.
Por outro lado, conforme consta do relatório supra, referidos documentos e novos
argumentos foram trazidos aos autos pelo Embargante quase dois anos após a interposição do
Recurso Voluntário (mais precisamente, após um ano e oito meses), em total descompasso com as
regras do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (destaques nossos)
Constata-se dos dispositivos supra que a regra é a apresentação, junto à
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, dos motivos de fato e das provas documentais do
pleito, com as exceções devidamente previstas no § 4o supra, nenhuma delas passível de se aplicar
no caso sob exame.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953306/2013-89
8
Além do mais, o Embargante não teve nem mesmo o cuidado de observar a regra
constante do § 5o acima transcrito, pois não se desincumbiu de demonstrar a razão da
apresentação de provas documentais após um ano e oito meses da data de interposição do
Recurso Voluntário.
Nesse contexto, tais argumentos de defesa e documentos apresentados
extemporaneamente não podiam mesmo ter sido objeto de enfrentamento pela turma julgadora,
conforme efetivamente ocorrera, inobstante a ausência de registro expresso desse fato no voto
condutor do acórdão embargado.
Diante do exposto, vota-se por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanear a omissão apontada.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 780
DF CARF MF
Original